Tribunal: TJES
Processo: 5003403-40.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003403-40.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH DE OLIVEIRA BATISTA
RECORRIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003403-40.2021.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIZABETH DE OLIVEIRA BATISTA

RECORRIDO: TIM S.A

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELIZABETH DE OLIVEIRA BATISTA
em face da sentença proferida em ID 13457852, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para: a) CONFIRMAR a decisão liminar de ID 12363648. b) DECLARAR a inexistência de contrato na modalidade pré-pago quanto a linha de nº (27) 98116-8179.”

Nos termos do recurso interposto, requer a
:
[...]
a reforma da sentença ora atacada, a fim de ser fixado um valor a título de Indenização por danos morais
[...]”.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

O recorrrido requer que as intimações eletrônicas expedidas por este juízo, e as decisões publicadas em órgão oficial de imprensa, sem prejuízo das já realizadas nos autos, sejam apenas em nome dos advogados Dr. CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO, inscrito na OAB/ES sob nº 12.289 e Dr. CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, inscrito na OAB/ES sob nº 12.288.
Defiro o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 13457852 nos termos que seguem:

[...]
Trata-se de ação ajuizada por ELIZABETH DE OLIVEIRA BATISTA em face de TIM S.A., onde pleiteia, liminarmente, o restabelecimento do plano contratado na modalidade pós-pago. No mérito, a confirmação da liminar, a declaração de inexistência de contrato na modalidade prépago e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Decisão de ID 12363648 deferindo o pleito liminar. Assevera a requerente ser cliente da suplicada, tendo contratado plano pós-pago no valor de R$ 69,99 quanto a linha de nº (27) 98116-8179. Afirma que além de pagar a mensalidade, contratou o serviço mensal de recarga recorrente pelo valor de R$ 20,00, totalizando o pagamento mensal de R$ 89,90. Afirma que o pagamento era realizado através de cartão de crédito, em favor da ré. Alega que em decorrência do seu cartão de crédito ter sido furtado, solicitou o bloqueio e o envio de um novo, que somente foi entregue no dia 08/09/2021. Afirma que após ter recebido o novo cartão de crédito, se dirigiu a uma loja da requerida, para alteração da forma de cobrança, e que a ré, ao invés de alterar somente os dados do cartão de crédito, alterou o contrato de telefonia, migrando o plano pós-pago para o pré-pago. Alega ter procurado o auxílio do Procon no dia 24.09.2021, para resolução da demanda, tendo recebido a informação de que a alteração dos dados do cartão de crédito fora efetivada em 08.09.2021, e que no dia 20.09.2021, em decorrência de pedido da contratante, o plano pós pago foi cancelado com a migração da linha para o plano pré-pago. Afirma que nunca solicitou o cancelamento do plano pós-pago.
[..]”.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a r. sentença
.

Pois bem. Explico:

Inicialmente, cumpre destacar que a situação dos autos revela certa relação consumerista entre as partes, de forma que há indubitável aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à
inversão do ônus da prova.

Diante das provas trazidas, entendo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrida, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a autora, a qual entrou em contato com a recorrida para resolver a questão, porém, sem obter êxito.

Assim, a recorrente necessitou procurar o PROCON, porém, sem obter êxito.

A troca para o seu antigo plano - o qual foi trocado sem seu consentimento e de forma unilateral, causando prejuízos para a mesma - somente se deu após decisão liminar ID 12363648.

Como se pôde ver, a autora buscou primeiramente resolver essa situação diretamente com a requerida, não conseguindo necessitou buscar a via judicial; contudo, tudo poderia ter sido resolvido facilmente de maneira amigável, restando cristalina a perda de tempo útil (Teoria de Desvio Produtivo do Consumidor).

Isto posto, a falha na prestação dos serviços é evidente, devendo a recorrente ser indenizada.

Com relação ao
quantum
indenizatório,
Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, compreendo que o valor a observar a razoabilidade e proporcionalidade nos autos perfaz a monta de R$ 1.000,00 (hum mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento a título de dano moral no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Fixo honorários advocatícios em R$550,00 em favor da advogada dativa, na forma do art. 2º, III, do Decreto-R nº 2821 de 2011, deste Estado

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento a título de dano moral no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Fixo honorários advocatícios em R$550,00 em favor da advogada dativa, na forma do art. 2º, III, do Decreto-R nº 2821 de 2011, deste Estado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)